Tribunal: STF
Processo: RE 1358312
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.  Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal Cível e Criminal de São Carlos/SP, assim ementado:



    Recurso inominado. Regime previdenciário dos servidores públicos. Constitucionalidade do artigo 149, parágrafos 1º e 1º-A, da CF/88, bem como do artigo 9º da Lei Complementar estadual n.º 1.354/2020 e artigo 1º do Decreto nº 65.021/2020. Existência de nota técnica da SPPREV indicando deficit atuarial no ano de 2020 a sustentar a aplicação dos sobreditos dispositivos. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido. 



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 149, § 1º-A, da CF. Sustenta que: (i) a Administração Pública deve comprovar publicamente a situação de déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência do Estado; (ii) a não apresentação do cálculo atuarial a conhecimento público torna notória a situação de déficit atuarial da Recorrida; (iii) a não divulgação pública do cálculo que comprova a situação de déficit torna ilegítima a incidência da contribuição sobre os valores de aposentadoria e pensão que superem 1 (um) salário mínimo.



    3. Em 15.02.2022, determinei o sobrestamento do presente feito até o julgamento das ADIs 6254, 6255, 6258, 6271 e 6367. Levanto o sobrestamento e passo à análise do recurso.



    4. A pretensão recursal não merece prosperar. O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, consignou o seguinte:



    [...]



    Ocorre que em 20/06/2020, no Diário Oficial do Estado, foi publicada declaração do Secretário de Projetos, Orçamento e Gestão do Estado de São Paulo atestando: “com fundamento na Notá Técnica SPPREV 3-2020, nos termos do art. 3º, do Dec. 65.021-2020, cumulado com o § 2º, do art. 9º, da LC 1.012-2007, com a redação dada pela LC 1.354-2020, a existência de déficit atuarial no âmbito do Regime Próprio de Previdência do Estado”.



    É o que basta para que se reconheça o preenchimento da exigência legal para a majoração da alíquota, sobretudo a vista da presunção de legalidade dos administrativos”.



    5. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas de julgados desta Corte :



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGIME PRÓPRIO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS E EQUILÍBRIO ATUARIAL. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. PRECEDENTES. 



    O acolhimento da pretensão dos contribuintes impõe uma revisão dos critérios de equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência estabelecido pelo Estado. 



    Nos termos da jurisprudência da Corte firmada em casos análogos, a análise das razões recursais demanda o reexame do acervo probatório constante dos autos, bem como um juízo interpretativo sobre a legislação local pertinente (Leis Complementares estaduais nº 266/2004 e 412/2008), circunstâncias vedadas nos termos das Súmulas 279/STF e 280/STF. 



    Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RE 774.491-AgR, de minha relatoria)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. LEI COMPLEMENTAR 04/1990 E 202/2004 DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    (ARE 1.362.307-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    6. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.333.020, Rel. Min. Ricardo Lewandowski: ARE 1.340.317, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 1.415.673, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator